Tribunal: TJSP
Processo: 0000719-53.2013.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de tarifas, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação sobre tarifa de cadastro e o ressarcimento de serviços de terceiros – Sentença de improcedência da pretensão – Recurso do autor, que defende a ilicitude dos encargos - Reexame com a observância de acórdãos

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de tarifas, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação sobre tarifa de cadastro e o ressarcimento de serviços de terceiros – Sentença de improcedência da pretensão – Recurso do autor, que defende a ilicitude dos encargos - Reexame com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Tarifa de cadastro lícita – Súmula n. 566 do Col. STJ - Ressarcimento de serviços prestados por terceiros cabível no contrato anterior à Resolução CMN 3.954/2011, mas excessivamente oneroso no caso concreto – Repetição do indébito procedente no que concerne ao ressarcimento de serviços de terceiros, feita a atualização desde cada pagamento diluído nas prestações mensais e com juros de mora legais (1% ao mês) desde a citação – Repetição sem a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, se não houve má-fé da instituição financeira – Recurso do autor parcialmente provido para esse fim, com a distribuição dos ônus de sucumbência, observada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000719-53.2013.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante GERALDO
VICENTE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAULISTA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.861
APEL.No: 0000719-53.2013.8.26.0607
COMARCA: Catanduva
APTE. : Geraldo Vicente da Silva
APDO. : Banco Paulista S/A.
Contrato Cédula de crédito bancário para financiamento
de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação
revisional de tarifas, c.c. repetição em dobro de indébito
Impugnação sobre tarifa de cadastro e o ressarcimento de
serviços de terceiros
Sentença de improcedência da
pretensão Recurso do autor, que defende a ilicitude dos
encargos - Reexame com a observância de acórdãos do Col.
STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos Tarifa
de cadastro lícita
Súmula n. 566 do Col. STJ -
Ressarcimento de serviços prestados por terceiros cabível
no contrato anterior à Resolução CMN 3.954/2011, mas
excessivamente oneroso no caso concreto Repetição do
indébito procedente no que concerne ao ressarcimento de
serviços de terceiros, feita a atualização desde cada
pagamento diluído nas prestações mensais e com juros de
mora legais (1% ao mês) desde a citação Repetição sem a
dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, se não houve má-
fé da instituição financeira Recurso do autor parcialmente
provido para esse fim, com a distribuição dos ônus de
sucumbência, observada a gratuidade processual.
A r. sentença de fls. 102/110, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão do autor nos autos de ação revisional de cédula
de crédito bancário de financiamento de veículo, com
pacto adjeto de alienação fiduciária, c.c. repetição em
dobro de indébito, a seu cargo as custas e despesas
processuais, os honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade processual.
Inconformado, o autor interpõe recurso de
apelação, insistindo na tese de que a tarifa de cadastro
e o ressarcimento de serviços de terceiros são abusivos,
pois incoerentes com o mútuo bancário, compreendendo
despesas que devem ser suportadas pelo banco. Pede
reforma.
Recurso
recebido
e
respondido,
foi
encaminhado ao tribunal e distribuído. Redistribuído ao
Des. Ramon Mateo Júnior, que determinou a suspensão em
razão de recurso especial repetitivo no Col. STJ, foi
devolvido ao relator sorteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Vê-se a fls. 15/16 que no dia 28 de maio
de 2009 o autor emitiu cédula de crédito bancário de
R$56.074,10, para resgate em 36 parcelas iguais e
sucessivas de R$2.429,81, vencida a primeira no dia 28 de
junho de 2009, à taxa de juros prefixada de 2,6276% ao
mês, ou 36,5120% ao ano, ao CET custo efetivo anual de
49,29%, visto que no valor do financiamento foram
diluídos o IOF (R$874,10), a tarifa de cadastro
(R$600,00) e o ressarcimento de serviços de terceiros
(R$4.600,00), com a finalidade de financiar um caminhão
da marca Mercedes Benz, modelo OF-1318, fabricado em
1998.
Julgada improcedente a pretensão do autor,
o recurso devolve ao reexame do tribunal a tarifa de
cadastro e o ressarcimento de serviços de terceiros.
Convém frisar que o art. 927, inciso III,
do novo CPC preconiza aos juízes e tribunais a
observância dos acórdãos em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos em homenagem à
segurança
e
à
previsibilidade
dos
pronunciamentos
judiciais.
Por isso, o autor não tem razão ao afirmar
a ilegalidade da tarifa de cadastro.
Ao julgar o REsp 1.251.331/RS, a Segunda
Seção do Col. STJ, pelo voto da Min. Maria Isabel
Gallotti,
j.
28.08.13,
DJe
24.10.13,
dirimiu que:
“Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro,
a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações
cadastrais,
e
tratamento
de
dados
e
informações necessários ao inicio de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento
mercantil,
não
podendo
ser
cobrada
cumulativamente'(Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010,
com
a
redação
dada
pela
Resolução
4.021/2011)”.
Em reforço, o Col. STJ editou a Súmula n.
566, “verbis”: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição financeira”.
A cédula de crédito bancário “sub judice”
foi emitida em maio de 2009, quando há muito o réu estava
autorizado a cobrar a tarifa em questão.
Já no que concerne ao ressarcimento de
serviços de terceiros, tem razão o autor ao impugná-lo
sob a perspectiva de ser abusivo.
Ao julgar o REsp 1.578.553/SP, a Segunda
Seção do Col. STJ, pelo voto do Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28.11.18, DJe 06.12.18, definiu pela:
“Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
“Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.- CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva”.
Sendo o contrato de maio de 2009 e o
ressarcimento por serviços da lojista/revenda (“rectius”:
correspondente bancário), nada o contamina de abusividade
em virtude da norma permissiva contida na Resolução CMN
3.919/2010 até o advento da similar 3.954/2011.
Não
obstante,
o
ressarcimento
orçou
R$4.600,00, daí porque mostra-se excessivamente oneroso
no contrato em que o crédito liberado foi de R$50.000,00,
equivalendo o ressarcimento a 9,20% do capital mutuado.
O paradigma do Col. STJ, nessa questão,
observa que o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor
comina de nulidade “pleno jure” as cláusulas que
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
(inciso IV).
Assim, no regime do Código de Defesa do
Consumidor a cláusula sobre o ressarcimento de serviços
de terceiros, no caso concreto, é nula e o seu
reconhecimento opera “ex tunc”, ou seja, com efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retroativo.
Nelson Nery Júnior pondera sobre esse
efeito, “pois desde a conclusão do negócio jurídico de
consumo já preexistia essa situação de invalidade, de
sorte que o magistrado somente faz reconhecer essa
circunstância fática anterior à propositura da ação”
(“Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado
pelos Autores do Anteprojeto”, Ada Pellegrini Grinover
“et alii”, Ed. Forense Universitária, 2001, 7a ed., pág.
504, seção “Das Cláusulas Abusivas”).
Nessa espécie de nulidade ao juiz é defeso
a técnica da superposição, ou da modulação do que seria
razoável e proporcional a título de ressarcimento.
Vem daí que o ressarcimento de serviços de
terceiros à razão de R$4.600,00 deve ser restituído ao
autor, ponderando-se que foi diluído no valor das 36
prestações mensais do financiamento, motivo pelo qual a
atualização monetária será a contar de cada pagamento
mensal que vier a ser provado na fase de cumprimento de
sentença e os juros de mora, de 1% ao mês, serão contados
da citação, sendo eles os legais do art. 406 do Código
Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN.
A restituição do ressarcimento de serviços
de terceiros (R$4.600,00) será simples, sem a dobra do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, cuja aplicação é sistemática com o art. 940
do Código Civil, ou art. 1.531 do Código Civil revogado
quando já predominava a orientação de que a condenação à
dobra só se admite diante de inconcussa e irrefragável má-
fé.
Roberto Rosas, depois de transcrever o
enunciado da Súmula n. 159 do Excelso Pretório (“Cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”), expõe que: “O art. 1.531 do
Código Civil quer atingir aquele que pedir mais do que
for devido. Como observa Clóvis, é outra pena civil
imposta ao que tenta extorquir o alheio, sob color de
cobrar dívidas (Comentários, v. 5/240).
“Washington de Barros Monteiro, analisando
esse dispositivo, assinala que, sem prova de má-fé da
parte do credor, que faz a cobrança excessiva, não se
comina a referida penalidade. A pena é tão grande e tão
desproporcionada que só mesmo diante de prova inconcussa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e irrefragável de dolo deve ser aplicada (Curso, v.
5/432).
“A jurisprudência do STF mais recuada não
discrepava dessa orientação. Assim no RE 3.755, Rel. Min.
Waldemar Falcão (Otávio Kelly, Interpretação do Código
Civil no STF, v. 2o/115): 'Os casos de 'plus petionibus'
têm sido considerados como aspecto de ato ilícito, pelo
quê a jurisprudência se orienta no sentido de somente
reconhecer legítima a aplicação da penalidade do art.
1.531 do Código Civil se provados o dolo, a má-fé ou
culpa grave da parte do credor que reclama,
judicialmente, dívida já paga'.
“Outro acórdão, da lavra do Min. Laudo de
Camargo: 'Não há lugar para aplicação do art. 1.531 do
Código Civil quando a parte procede por equívoco, e não
por malícia' (Prado Kelly, ob. cit., p. 116) (RE 79.558,
RTJ
86/515)”
(Roberto
Rosas,
“Direito
Sumular.
Comentários às Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça”, Malheiros Editores, 9a
ed., 1998).
Expressiva
jurisprudência
mais
recente
exige que o devedor prove a malícia ou dolo do autor da
ação, caso contrário não serão aplicadas as sanções
cominadas nos arts. 939 e 940 do Código Civil, pois a
aplicação pura e simples criaria graves entraves ao
direito de ação, pelo receio de credores quanto à
aplicação das penalidades (STJ, 3a T., REsp 184.822-SP,
rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 14.10.99;
STJ, 3a T., REsp 171.393-SP, rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, j. 16.8.99; STJ, 3a T., REsp 99.683-MT,
rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 25.11.97).
Na hipótese em reexame os serviços de
terceiros constaram da cédula de crédito bancário (v.
fls. 15) e o autor anuiu ao pagamento incluído no plano
de amortização. Isso é o suficiente ao afastamento da má-
fé como pressuposto da dobra.
Portanto, o recurso do autor colhe parcial
provimento e julga-se abusivo o ressarcimento de serviços
de terceiros (R$4.600,00), cuja repetição será simples,
sem a dobra do art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor.
O decaimento dos demandantes é recíproco,
daí porque cada qual suportará as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais que despendeu, os honorários advocatícios
acertados
particularmente,
conforme
enunciado
administrativo n. 7 do Col. STJ (“Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo
CPC.”),
atualizados
desde
este
julgamento
e
acrescidos de juros de mora do trânsito em julgado,
observada a gratuidade processual (v. fls. 24).
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento
parcial ao recurso do autor, com distribuição dos ônus de
sucumbência
e
observação,
ressalvada
a
gratuidade
processual.
CERQUEIRA LEITE
Relator